Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704989-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA APELADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DESPACHO Em análise dos autos, observo que, por meio da petição de Id. 19869507, os autores arguiram o impedimento do magistrado sentenciante. Em decisão de Id. 19869577, o Juízo singular, ao tempo em que julgava os embargos de declaração opostos pelas partes, também rejeitou a alegação de impedimento, a qual é renovada no recurso de apelação, como fundamento para a declaração de nulidade da sentença. Ocorre que, a teor do art. 21, inc. V, do Regimento Interno desta Corte, a competência para processar e julgar "os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil" é das câmaras cíveis, razão porque esta matéria não pode ser resolvida no bojo do apelo. Na verdade, caberia ao Juízo de origem, em não se julgando impedido, adotar o procedimento previsto no art. 146, §1°, do Código de Processo Civil, ou seja, determinar "a autuação em apartado da petição", com a apresentação de suas razões e a remessa do incidente ao Tribunal, pouco importando se, em seu entendimento, o pleito é improcedente, considerando que o juízo de admissibilidade do incidente e a análise de seu mérito são de competência, como ressaltado, de uma das Câmaras Cíveis desta Corte. A maneira como enfrentada a questão, entretanto, além de não se adequar ao diploma processual, impede sua apreciação por esta Turma Cível, já que não detém competência para tanto. Logo, retornem os autos ao juízo de origem para adequado cumprimento da norma processual. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora